Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE QUE, JUNTO COM COMPARSA, NAS SOMBRAS DA NOITE, ENTRA EM UMA RESIDÊNCIA E DE LÁ SUBTRAI UM TELEVISOR E UM TELEFONE CELULAR, AMEAÇANDO UMA SENHORA E SEUS DOIS NETOS DE TENRA IDADE COM FACAS. PERICULOSIDADE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E OS ANTECEDENTES PENAIS E INFRACIONAIS DO RÉU, A DENOTAREM ÍMPETO DELINEQUENCIAL. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, entrar à noite em casa residencial para subtrair um televisor e um telefone celular, depois ameaçar com faca uma senhora que ali dormia com seus dois netos.

2 A prisão preventiva se mostra indispensável ante a periculosidade do réu evidenciada na própria ação criminosa e nos antecedentes, denotando a propensão ao crime e insensibilidade moral. Os esforços estatais para reintegrá-lo à sociedade foram inócuos, mostrando que medidas cautelares alternativas à prisão não teriam eficácia para conter o o ímpeto delinquencial.

3 Ordem denegada.